Tribunal: TJDFT
Processo: 0722570-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas-DF) contra decisão (ID 47589885) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária do contrato de assistência à saúde, deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para compelir o réu, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fornecer "o tratamento de reconstrução óssea da maxila, como reconstrução com prótese ou enxerto ósseo e osteotomias alvéolo palatinas, osteotomias osteoplastias de mandíbulas, mediante pagamento de coparticipação pela requerente, até o limite de R$ 5.000,00, conforme prescrição do médico assistente dele".
2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial.
3. O art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98, com nova redação conferida pela Lei n. 14.454/2022, estabelece que compete à ANS definir a amplitude das coberturas dos planos de saúde por meio de normas regulamentares. O §o 12 do aludido dispositivo legal define que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999.
4. Da análise da Resolução Normativa n. 465/2021, observa-se, no art. 19, inciso VIII, a previsão de cobertura obrigatória, no âmbito de contratos de assistência à saúde contratados na segmentação hospitalar, de "procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos anexos desta resolução normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar". Revela-se preenchido pela autora, ora agravada, portanto, o requisito relativo à probabilidade do seu direito.
5. A análise detida dos autos aponta para a existência de laudo (ID origem 160831677) atestando o caráter de urgência da cirurgia indicada à paciente, o que denota que eventual não realização do reportado procedimento poderia resultar em prejuízo à sua integridade física e, ainda, à efetividade do tratamento médico a ela indicado. Aliás, o aludido relatório é claro ao assentar a premência do procedimento indicado, ao pontuar que a paciente "necessita em caráter de urgência realizar a cirurgia, porque apresenta: extrema dor ao alimentar-se e dificuldade para deglutir alimentos sólidos, dor na ATM, comprometimento fonético, atresia maxilar, apneia, deficiência funcional e dificuldade para deglutir alimentos devido ao edentulismo e atrofia da maxila e ainda fibromialgia" (ID origem 160831677).
6. Não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que, em caso de ulterior julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, é possível a responsabilização da autora, ora agravada, pelos prejuízos eventualmente experimentados pela ora agravante com a efetivação da tutela provisória, na forma do art. 302, inciso I, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.